Tribunal: TJSP
Processo: 2122075-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial.

Alegação de decisão surpresa e supressão de instância rejeitadas – Poder geral de cautela que permite ao magistrado deferir medidas que visem garantir a efetividade de uma decisão futura, evitando danos ou assegurando a aplicação da lei; outrossim, possibilidade de contraditório diferido nas ações executivas, o que permitiria,

Ementa:

Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial.

Alegação de decisão surpresa e supressão de instância rejeitadas – Poder geral de cautela que permite ao magistrado deferir medidas que visem garantir a efetividade de uma decisão futura, evitando danos ou assegurando a aplicação da lei; outrossim, possibilidade de contraditório diferido nas ações executivas, o que permitiria, inclusive, que em primeiro grau a questão pudesse ser discutida em eventual expediente de impugnação à penhora, o que não afasta a validade do "decisum" agravado e a possibilidade de sua análise neste recurso, mormente diante da alegação de que se descumpriu julgados anteriores.

Ausência de preclusão em razão do anteriormente decidido ante a apresentação de fatos novos, cuja consideração reclama o exame de mérito do agravo – Decisão que deferiu a penhora dos imóveis de matrículas 8708 e 8709 do CRI de Paragominas/PA Garantia compartilhada com execução no 1025884-20.2014.8.26.0100 – Insuficiência dos ativos florestais que se mostra plausível e merece a ampliação da constrição – Decisão mantida.

Recurso improvido.